Tribunal: TJBA
Processo: 8006636-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8006636-30.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELOISA CUNHA DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. GRUPO DE RISCO. IDOSA. COVID-19. MÉDICA QUE DESEMPENHA AS SUAS ATIVIDADES NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. NEGATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM INSTITUIR O TELETRABALHO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO 19.528/20 NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES VINCULADOS À REFERIDA SECRETARIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
, REJEITADA, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS
SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS FATOS E DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADOS, JUNTO À PEÇA EXORDIAL. O ÔNUS FOI CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE, SENDO DISPENSADA ULTERIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NO MÉRITO
, P
ÚBLICA E NOTÓRIA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE ASSOLA TODO O MUNDO, EM RAZÃO DO COVID-19, SENDO LARGAMENTE DIVULGADA TODAS AS EVIDÊNCIAS E AS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS DE QUE SE DEVE EVITAR AS AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS, EM ESPECIAL AQUELAS QUE COMPÕEM O GRUPO POPULACIONAL MAIS VULNERÁVEL: MAIORES DE 60 ANOS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, IMUNOCOMPROMETIDOS, GESTANTES E CRIANÇAS. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS REVELAM QUE A IMPETRANTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO (IDOSA COM 67 ANOS DE IDADE), SENDO FORTEMENTE RECOMENDADO QUE SEJA VEDADA A SUA PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO A ADOÇÃO DO TELETRABALHO TEMPORÁRIO, PLENAMENTE JUSTIFICADO PELA DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL, PODENDO A MESMA DESEMPENHAR SEU TRABALHO DE FORMA REMOTA. A RECOMENDAÇÃO DO IMPETRADO NO SENTIDO DE QUE A IMPETRANTE EXERÇA SUAS ATIVIDADES EM “ZONA DE MENOR RISCO”, POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, CONSIDERANDO QUE A MESMA É UMA PROFISSIONAL DA SAÚDE – MÉDICA PEDIÁTRICA – CUJO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES REQUER, INICIALMENTE, O CONTATO DIRETO COM PACIENTES NO ÂMBITO HOSPITALAR. EVIDENCIADOS O
PERICULUM IN MORA

E O
FUMUS BONI JURIS
,
BEM COMO C
RISTALINO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM SALVAGUARDAR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, CONSIDERANDO, SOBRETUDO QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO, SENDO, UM CONTRASSENSO MANTÊ-LA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR, EM UMA SUPOSTA “ZONA DE MENOR RISCO”, HAJA VISTA O
ALTO ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE DO COVID-19 E O AGRAVAMENTO SIGNIFICATIVO DO RISCO DE CONTÁGIO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES, EM RAZÃO DA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, E A NATURAL INSALUBRIDADE DESSAS UNIDADES.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.